Tribunal: STF
Processo: Rcl 71113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. ADI Nº 2.418/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no Processo nº 0016155-05.2016.5.16.0016, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Reclamação nº 67.387/MA e, por consequência, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Dayane Rose Ferreira Batista, em desfavor da empresa Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a empresa contratada.

    3. Noticia ter sido condenada, subsidiariamente, pela Justiça do Trabalho, com base na culpa presumida decorrente do teor do enunciado nº 331 e inciso IV de súmula do TST. Realça que, analisando a decisão formadora do título executivo, constatou-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida em que o acórdão violou o art. 102, § 2º, da CRFB, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16/DF, sobretudo por imputar responsabilidade de forma objetiva e automática.

    4. Relata que, iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, sendo que a referida tese não foi acolhida pelo TRT da 16ª Região, sob o fundamento de que não há qualquer motivo para que a execução seja suspensa ou até mesmo extinta, uma vez que o título é exigível porquanto não há declaração de inconstitucionalidade de lei e prevalece a pujança do princípio da presunção da constitucionalidade/validade das leis.

    5. Frisa que propôs a Rcl nº 67.387/MA, a qual foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), assim como no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    6. Aduz que o Órgão reclamado proferiu novo julgado, contudo, insistindo em afrontar “as determinações contidas na RCL nº 67.387, ou seja, o que fora decidido na ADC nº 16 e no RE 760.931, passando a adotar como fundamento a posição do TST sobre a matéria, mantendo a responsabilidade subsidiária do ente público”.

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 0016155- 05.2016.5.16.0016, em trâmite na 1ª Turma do TRT da 16ª Região, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida nos autos da ação trabalhista de origem e, por conseguinte, “determinando a realização de novo julgado com base nos julgados vinculantes desta Corte — ADI nº 2.418, ADC nº 16, RE nº 760.931 — e, por conseguinte, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo”.

    8. A presente foi distribuída por conexão à Rcl nº 67.387/MA (e-doc. 8). 

É o relatório.
 
Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. Inicialmente, o reclamante alega que o Órgão teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Porém, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o TRT não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    14. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando, insistindo em julgar a demanda em desfavor do ente público, ainda, em contrariedade ao que decidido na Reclamação nº 67.387/MA. Para tanto, vejamos os seguintes trechos do novo ato proferido (e-doc. 6):  

“NOVO ACÓRDÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 67.387. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A responsabilização subsidiária do Ente Público decorreu da não fiscalização do contrato celebrado entre os reclamados, tornando insustentável a alegação de interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tida como incompatível com a CF/1988, com base nos precedentes constantes da ADC 16 e do RE 760.931. Agravo de Petição conhecido e não provido.
(...)
Os autos retornaram a esta 1ª Turma para proferimento de outro acórdão por determinação do Exmo. Sr. Ministro Relator André Mendonça, nos autos da Reclamação nº 67.387, "com observância do decidido por este Supremo Tribunal da ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), assim como no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante", uma vez que a Turma julgadora havia mantido a sentença no que tange à responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo.
O Agravante sustenta que a decisão guerreada atribuiu a sua responsabilidade sem justificativa, desconsiderando as diretrizes vinculantes do STF - ADC nº 16 e RExt nº 760.931. Aponta que a sentença exeqüenda é permeada de vício de inconstitucionalidade qualificado por violação ao art. 102, §2º da CF, face a inobservância das decisões vinculantes representadas pela ADC nº 16 e o RE nº 760.931. Sabe-se que no julgamento da ADC nº 16, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Pleno do STF abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993.
Expõe que no julgado do RExt nº 760.931, que interpretou o julgamento da ADC nº 16, o STF assentou tese segundo a qual o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos.
Defende que "no caso em apreço, carece o título executivo de qualquer assertiva sobre as razões da imposição da responsabilidade subsidiária. Ela fora aplicada objetivamente, sem quaisquer particularidades".
Alega ainda "que a sentença inconstitucional não é capaz de produzir coisa julgada, eis que é nula. Nem se diga que há ou houve preclusão temporal das alegações ora apresentadas, sobretudo pelo fato de que, por razões óbvias, o que é inexistente não pode sofrer do mal preclusivo, nem sequer se submeter a um argumento proforma acerca do momento de alegação".
Requer, por estes fundamentos, que seja declarada a inexigibilidade do título em razão da coisa julgada inconstitucional.
Conforme mencionado, o STF julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão proferido e determinou que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante da Suprema Corte sobre o tema.
À Análise.
A ADI 2418 versa, em síntese, sobre controvérsia envolvendo a inconstitucionalidade "(i) da existência de prazo em dobro para a Fazenda apresentar Embargos à Execução (1º-B da Lei n 9.494/1997); (ii) do prazo quinquenal de prescrição para ajuizamento de ação indenizatória (1º-C da Lei nº 9.494/1997); e (iii) do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
Neste sentido, no julgamento da ADI 2418, o excelso STF aprovou tese de repercussão geral preconizando que "são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 do CPC, do parágrafo 1º do artigo 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC /2015, o artigo 525, parágrafo 1º, III e parágrafos 12 e 14, o artigo 535, parágrafo 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda".
Decerto, no bojo do entendimento firmado na ADI mencionada, restou assentado que ao tempo do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do município, o STF já havia firmado entendimento pela impossibilidade de responsabilização da Administração com fundamento na mera inadimplência do contratado, por ocasião do julgamento da ADC nº 16.
Contudo, da análise do processo, tem-se que a decisão de 1º grau que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público não padece de vício de inconstitucionalidade, eis que inexistem provas da fiscalização do contrato firmado com a 1º reclamada por parte do Município de São Luís.
Explica-se.
Com efeito, no julgamento da ADC 16, o STF declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º da Lei 8.666/93, fixando o entendimento de que a responsabilidade do Poder Público pelas verbas trabalhistas quanto aos empregados das empresas prestadoras de serviços não decorre do mero inadimplemento por parte das empresas prestadoras de serviço. Todavia, entendeu que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados.
No Recurso Extraordinário 760.931, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese (tema 246) de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".
A tese fixada no Tema 246 não excluiu qualquer possibilidade de atribuição de responsabilidade ao ente público, mas apenas a transferência imediata dos ônus do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço.
Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada.
Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V, que prevê:
"331 - Contrato de prestação de serviços. Legalidade
(...)
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (Inserido - Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011).
(...)"
Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado.
Veja-se a decisão dos embargos:
RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331, V, DO TST. RATIO DECIDENDI. ÔNUS DA PROVA. No julgamento do RE nº 760.931, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". O exame da ratio decidendi da mencionada decisão revela, ainda, que a ausência sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, autoriza a responsabilização do Poder Público. Após o julgamento dos embargos de declaração e tendo sido expressamente rejeitada a proposta de que fossem parcialmente acolhidos para se esclarecer que o ônus da prova desse fato pertencia ao empregado, pode-se concluir que cabe a esta Corte Superior a definição da matéria, diante de sua natureza eminentemente infraconstitucional. Nessa linha, a remansosa e antiga jurisprudência daquele Tribunal: AI 405738 AgR, Rel . Min. Ilmar Galvão, 1ª T . , julg. em 12/11/2002; ARE 701091 AgR, Rel . Min. Cármen Lúcia, 2ª T . , julg. em 11/09/2012; RE 783235 AgR, Rel . Min. Teori Zavascki, 2ª T . , julg. em 24/06/2014; ARE 830441 AgR, Rel(a) Min. Rosa Weber, 1ª T . , julg. em 02/12/2014; ARE 1224559 ED-AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg . em 11/11/2019. Portanto, em sede de embargos de declaração , o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi por ele definida, ao fixar o alcance do Tema 246. Permitiu, por conseguinte que a responsabilidade subsidiária seja reconhecida, mas sempre de natureza subjetiva, ou seja, faz-se necessário verificar a existência de culpa in vigilando. Por esse fundamento e com base no dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública por diversos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. No caso, o Tribunal Regional consignou que os documentos juntados aos autos pelo ente público são insuficientes à prova de que houve diligência no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A Egrégia Turma, por sua vez, atribuiu ao trabalhador o ônus da prova, razão pela qual merece reforma a decisão embargada, a fim de restabelecer o acórdão regional. Recurso de embargos conhecido e provido.
Com base nesse entendimento e na observância dos autos, tem-se que não há prova inequívoca de que o ente público tenha fiscalizado o contrato administrativo quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas por parte do contratado, nos moldes dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que viabiliza o reconhecimento da culpa in vigilando, segundo entendimento jurisprudencial acima apontado, diante do não cumprimento do ônus probatório pelo ente público.
Portanto, a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de São Luís está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST.
Logo, o cenário descrito viabiliza o reconhecimento da culpa in vigilando, razão pela qual mantém-se a responsabilização subsidiária do Município de São Luís.
Ante o exposto, conheço do Agravo de Petição, e, no mérito, nego-lhe provimento.”

    15. Conforme já assentado na Rcl nº 67.387/MA, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 

    16. Nada obstante, o TRT reclamado insiste em atribuir ao ente público o ônus da prova, arrematando por meio do voto condutor “que não há prova inequívoca de que o ente público tenha fiscalizado o contrato administrativo quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas por parte do contratado, nos moldes dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que viabiliza o reconhecimento da culpa in vigilando, segundo entendimento jurisprudencial acima apontado, diante do não cumprimento do ônus probatório pelo ente público”.

    17. Fica claro, portanto, que a nova decisão reclamada faz uso de fundamentação genérica para fins de insistir na atribuição de culpa in vigilando em desfavor do ente público, impondo-lhe, ademais, o ônus da prova.

    18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.

    19. Com efeito, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    20. Ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Mais ainda, no presente caso, esta Suprema Corte se debruça novamente sobre o mesmo caso definido na Rcl º 67.387/MA.  

    21. Por essas razões, entendo importante reiterar que o não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios já estabelecidos na Reclamação nº 67.387/MA e, por conseguinte, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 


Publique-se.
 
Brasília, 2 de setembro de 2024. 
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator